Tribunal: TJDFT
Processo: 0026433-55.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) Número do processo: 0026433-55.2012.8.07.0000 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: FERNANDO HERCULANO DO NASCIMENTO, FRANCISCA CARVALHO DE ALMEIDA, FRANCISCA CICERA MONTEIRO GRANGEIRO,, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, FRANCISCO DE ASSIS MARTINS, FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, GEISA TORRES ALBUQUERQUE, GENI MARIA DA SILVA FERNANDES, GERALDO PILOTO MACIEL, GICELIA ALVES CARDOSO D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs recurso especial em face do acórdão da 4a Turma Cível desta Corte (id 14360164, p. 124/130 - em 20.03.2013) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por FERNANDO HERCULANO DO NASCIMENTO e outros (n. originário 2012.00.2.025655-0), que não foi admitido pelo eminente Presidente do Tribunal e redundou em agravo veiculado junto ao Superior Tribunal de Justiça. De início, decisão emanada do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO deu provimento parcial ao recurso (id 14360166, p. 4/12), porém o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno, que foi PROVIDO e restabeleceu a higidez do acórdão originário desta colenda 4a Turma Cível, nos termos do acórdão da Primeira Turma da Corte Superior espelhado em id 14360166, p. 98/117, em que se assentou, verbis: Com efeito, não se desconhece a orientação da Primeira Seção desta Corte no sentido de que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral das diferenças ali reconhecidas, não pode a parte devedora alegar, por meio de embargos, a compensação que poderia ter sido objetada no processo de conhecimento. Nesse sentido: REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 20/08/2012. Não obstante, a Primeira Turma, no julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, apreciando idêntica controvérsia, envolvendo servidores do Distrito Federal, manifestou a compreensão de que a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados que a segurança jurídica. Concluiu-se, na oportunidade, que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. (id 14360166, p. 111/112) [Sublinhei] Registre-se ainda que, na sequência, foram opostos embargos de divergência, os quais não foram admitidos, em decisão lavrada pelo eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (id 15301519, p. 40/43), com trânsito em julgado em 13.03.2020 (certidão de mesma id, p. 47). Remetidos os autos a este órgão julgador e a esta Relatoria, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre o retorno do feito do colendo STJ, mas sobreveio certidão de que permaneceram silentes (id 21204841). Nesse quadro, evidenciada a prevalência do acórdão proferido neste agravo de instrumento, DETERMINO o arquivamento do feito, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator